Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AURELINO GOMES FILHO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S.A. O juízo julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos (ID 54205737): “Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões (ID 54205739), o apelante sustenta que: 1) devido ao excesso de descontos realizados em sua conta corrente por meio das instituições financeiras, não possui mais meios para garantir a própria subsistência e de sua família; 2) da análise dos contracheques/contratos bancários juntados, os descontos superam o limite legal permitido por lei; 3) a Lei 7.239/2023 protege o consumidor e orienta as instituições financeiras acerca do crédito responsável; 4) a Lei 14.131/21 aumentou para 35% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 5) a limitação deve incidir, também, nos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora; 6) “os contratos de empréstimos que tem como cláusula de desconto em conta corrente, havendo, portanto, válida manifestação prévia, não pode se converter em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo pacto”; 7) solicitou ao Banco de Brasília S.A. o cancelamento dos descontos em sua conta corrente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de todos os descontos referentes aos empréstimos do apelante ou, subsidiariamente, que seja determinada a proibição da realização de descontos superiores a 35% da sua renda líquida. No mérito, a confirmação do pedido subsidiário. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 154402218, autos de origem). Os apelados Banco BMG S.A., Equatorial Previdência Complementar, Banco Pan S.A e Banco Inter S.A. apresentaram contrarrazões (IDs 54205744, 54205748, 54205751, 54205752, respectivamente). Deferida, em parte, a tutela antecipada recursal para determinar que o Banco de Brasília S.A cesse os descontos na conta corrente do apelante, sob pena de multa diária (ID 54615645). O apelante comunicou o descumprimento da liminar pelo Banco de Brasília S.A (ID 59910746). O banco foi intimado (ID 60243398); todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 61002177). Determinado o prazo de 5 dias para o cumprimento da liminar, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID 61499685). O Banco de Brasília S.A informou que cumpriu a liminar (IDs 61787671 a 61787673). Intimado, o apelante confirma que não ocorreu a suspensão dos descontos em conta corrente e junta comprovantes (IDs 62694321 a 62694325). O Banco de Brasília foi novamente intimado para que providenciasse a suspensão dos descontos em conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 63461358). O Banco de Brasília informou que a determinação foi cumprida e apresentou comprovante (IDs 64823476/77). O feito foi convertido em diligência e as partes intimadas à apresentarem os seguintes documentos: 1) BRB BANCO DE BRASÍLIA: extratos que demonstrem quais foram os valores descontados da conta em que o autor recebe sua remuneração, desde 01/2024 até a presente data, bem como os valores estornados e qual a data do estorno; 2) AURELINO GOMES FILHO: os três últimos contracheques, os três últimos extratos bancários completos da(s) conta(s) corrente(s) que usa habitualmente e outros documentos que entenda necessário para demonstrar a abusividade da parcela de empréstimo descontada diretamente em conta corrente. Todavia, as informações prestadas pelas partes não são conclusivas e não é possível verificar se/quando os descontos foram cessados da conta corrente do apelante. Dos extratos bancários juntados pelo apelante, observa-se que no mês de agosto de 2024, os seus rendimentos foram creditados em valor inferior aquele apresentado no contracheque referente ao mesmo mês. Já nos meses de outubro e novembro os seus rendimentos foram creditados em sua integralidade. Por sua vez, dos extratos bancários juntados pelo BRB, observa-se que, de janeiro de 2024 até o presente momento, há extratos que demonstram que em alguns meses o valor do salário foi creditado, em sua totalidade, na conta corrente do consumidor e outros que demonstram que foram realizados descontos pela instituição apelada, como por exemplo nos meses de maio, junho e agosto de 2024 (ID 65996427, 65996421, 65996422). Em que pesem alguns lançamentos de estornos realizados pelo BRB, não é possível inferir sobre quais meses se tratam e se os valores estão corretos. Intimem-se as partes: 1) AURELINO GOMES FILHO para: a) manifestar-se se foram, efetivamente, cessados os descontos em sua conta corrente; b) informar em quais meses aconteceram os descontos indevidos; c) informar quanto recebeu a título de estorno pela instituição bancária; 2) ao BRB BANCO DE BRASÍLIA para: a) manifestar-se sobre os descontos realizados após a determinação judicial, referentes aos meses de maio, junho e agosto de 2024; b) informar sobre os valores estornados e como se deu o cálculo dos respectivos valores. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator